Tribunal: TCU
Processo: 007.800/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em contratação direta de prestação de serviços especializados de locação de aeronaves de asa fixa e rotativa, com o objetivo de subsidiar as atividades de apoio logístico relacionadas à distribuição de cestas de alimentos na Terra Indígena Yanomami.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pelo Senador da República Marcos Pontes para que este Tribunal averigue possíveis irregularidades na contratação direta realizada pelo Ministério dos Povos Indígenas, em caráter emergencial, da empresa Ambipar Flyone Serviço Aéreo Especializado, com o objetivo de subsidiar as atividades de apoio logístico relacionadas à distribuição de cestas de alimentos em terra indígena; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente solicitação de fiscalização, com fulcro no art. 232, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao interessado.